Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713205-27.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALDO ALVES DA CRUZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Valdo Alves da Cruz (ID 60951355) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 60597205). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator